Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA. LIBERAÇÃO DOS VALORES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ART. 9o E 10 CPC. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO ANULADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de execução de título extrajudicial a qual acolheu, em parte, a impugnação da devedora acerca da penhora realizada nos autos originários. 1.1. Em suas razões, a parte agravante requer o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que, nos termos da fundamentação, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para determinar a manutenção da penhora eletrônica, bem como sua liberação em favor da exequente. 1.2. Argumenta, preliminarmente, padecer a decisão recorrida de vício grave a ensejar sua nulidade, pois a devedora apresentou manifestação com documentos e o juízo singular proferiu decisão sem oportunizar à parte direito de se manifestar. Salienta ainda: na impugnação apresentada pela devedora, sequer há pedido que possibilite ao juízo proferir decisão antes mesmo de oportunizar direito de manifestação da parte contrária.
2. Da preliminar de nulidade por violação ao contraditório - acolhida. 2.1. Na forma do art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 2.2. À luz desse preceito normativo, o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando do princípio do contraditório disposto no inciso LV do art. 5o da CF, bem como nos artigos 9o e 10 do CPC. 2.3. Na hipótese, conforme consta dos autos originários, foi efetivada a penhora via SISBAJUD das quantias de R$ 2.109,43 e R$ 19,82. Nada obstante, após a devedora, ora agravada, ter oferecido impugnação à penhora, sobreveio imediata decisão desconstituindo o bloqueio dos valores, sem restar observado o dever de conceder à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre as razões apresentadas.
3. Nas hipóteses nas quais se identifica a ocorrência de decisão surpresa e o cerceamento de defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela anulação da decisão recorrida, determinando o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo o art. 10 do CPC (AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Terceira Turma, DJe de 25/05/2023). 3.1. Na mesma linha, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça, a exemplo: “ (.....) 1. A fundamentação constante da r. decisão agravada, ao determinar a liberação da penhora, baseou-se em argumentação e documentos apresentados unilateralmente pela executada em sede de impugnação à penhora, sem oportunizar à exequente manifestação quanto a tais provas. 2. É nula a decisão que não observa as garantias do contraditório e da ampla defesa. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC). Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (0753230-41.2023.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 29/05/2024). 3.2. Ante o exposto, acolher a impugnação da executada sem ouvir a parte exequente viola o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Assim, e considerando ainda se tratar de matéria controvertida (já que a decisão agravada está alicerçada na vedação legal disposta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, previsão já relativizada pelo STJ, ao flexibilizar a penhora de valores provenientes de verba salarial em casos para satisfazer o pagamento de débitos), a anulação da decisão agravada se impõe para efetivação do contraditório na origem, em razão da evidente surpresa processual, vedada pelos artigos 9o e 10o do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.